Tribunal: TJES
Processo: 5015781-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015781-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. E. M. L.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO (AMBIENTE ESCOLAR). NATUREZA PEDAGÓGICA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. TERAPIAS CLÍNICAS (MÉTODO ABA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL). CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar (Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e acompanhante especializado em ambiente escolar) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A agravante sustenta, em síntese, a exclusão da cobertura para o acompanhante especializado em ambiente escolar, por se tratar de encargo de natureza pedagógica (Lei nº 12.764/2012), e a existência de rede credenciada apta ao fornecimento das demais terapias, pugnando, subsidiariamente, pela limitação do reembolso aos valores da tabela contratual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos para a tutela de urgência (art. 300, CPC), definindo a extensão da obrigação do plano de saúde no custeio de tratamento para TEA, especificamente: (a) se o "acompanhante especializado" em ambiente escolar possui natureza de saúde ou pedagógica; e (b) se, diante da alegação de insuficiência da rede credenciada, é cabível o custeio em clínica particular e qual o limite para o reembolso.

III. Razões de decidir

4. O acompanhante especializado em classe comum de ensino regular, previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012, possui natureza eminentemente pedagógica, voltada à superação das barreiras educacionais. Tal obrigação recai sobre o sistema de ensino (público ou privado), não integrando o objeto do contrato de plano de saúde, o que impõe a reforma da decisão interlocutória neste ponto.

5. Em relação às terapias clínicas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), a alegação da operadora de que possui rede credenciada apta demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. Diante da expressa prescrição médica e da fase crucial de desenvolvimento do menor, deve-se priorizar a continuidade do tratamento já iniciado.

6. Configura-se o
periculum in mora
inverso, pois o risco de regressão clínica e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor da criança (dano à saúde) prepondera sobre o risco de dano financeiro da operadora, o qual é passível de eventual ressarcimento (art. 302, CPC).

7. Sendo o tratamento realizado fora da rede credenciada, o reembolso das despesas deve observar o limite dos valores previstos na tabela contratada pela operadora com sua rede de prestadores, em conformidade com o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

9. Tese de julgamento: "1. O custeio de acompanhante especializado em ambiente escolar (art. 3º, parágrafo único, Lei nº 12.764/2012), destinado a auxiliar o aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas atividades pedagógicas, constitui obrigação do sistema educacional, e não da operadora do plano de saúde, dada a sua natureza eminentemente educacional. 2. Em sede de tutela de urgência, havendo prescrição médica para tratamento multidisciplinar (como Método ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) e indícios de risco de regressão no desenvolvimento da criança (periculum in mora inverso), deve ser mantido o custeio das terapias, ainda que fora da rede credenciada, até que a instrução probatória demonstre a aptidão da rede ofertada pela operadora. 3. Na hipótese de custeio de tratamento fora da rede credenciada, o reembolso das despesas deve ser limitado aos valores da tabela contratual da operadora de saúde (Art. 12, VI, da Lei 9.656/98)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 302. Lei nº 12.764/2012 (art. 3º, parágrafo único). Lei nº 9.656/98 (art. 12, VI). Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5019163-42.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5001452-58.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5007754-06.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão de id. 76399401 que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
ajuizada por
H. E. M. L.
, menor impúbere representado por s
eus
g
enitores
,
deferiu a medida liminar para determinar que a ora agravante autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais (id. 16068922), a agravante sustenta, em síntese, que (i) não houve recusa indevida, mas sim a indicação de tratamento em sua rede credenciada; (ii) parte do tratamento determinado — notadamente o acompanhante terapêutico em ambiente escolar — possui caráter pedagógico-educacional, sendo uma responsabilidade do Estado ou da instituição de ensino, e não da operadora de plano de saúde, conforme dispõe a Lei nº 12.764/2012; (iii) a ausência de cobertura para terapias em âmbito domiciliar e a inexistência de previsão contratual para livre escolha de prestadores, o que afastaria a obrigação de custear o tratamento na clínica específica indicada pela família do agravado.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão guerreada e, no mérito, pelo provimento do recurso para sua reforma integral.

Mediante decisão de id. 16143426 deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 16148923.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento (id. 16804102) “tão somente para afastar a obrigação da agravante quanto ao custeio de acompanhante especializado em ambiente escolar, mantendo-se, todavia, a determinação de custeio das terapias clínicas prescritas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) em favor do menor Henry Emanuel Moreira Loxe”.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015781-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. E. M. L.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da r. decisão de id. 76399401 que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
ajuizada por
H. E. M. L.
, menor impúbere representado por s
eus
g
enitores
,
deferiu a medida liminar para determinar que a ora agravante autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões recursais (id. 16068922), a agravante sustenta, em síntese, que (i) não houve recusa indevida, mas sim a indicação de tratamento em sua rede credenciada; (ii) parte do tratamento determinado — notadamente o acompanhante terapêutico em ambiente escolar — possui caráter pedagógico-educacional, sendo uma responsabilidade do Estado ou da instituição de ensino, e não da operadora de plano de saúde, conforme dispõe a Lei nº 12.764/2012; (iii) a ausência de cobertura para terapias em âmbito domiciliar e a inexistência de previsão contratual para livre escolha de prestadores, o que afastaria a obrigação de custear o tratamento na clínica específica indicada pela família do agravado.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso, observo que o agravado, menor com 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-11: 6A02.2), havendo expressa prescrição médica para tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo 20 horas semanais de Psicologia ABA, 5 sessões semanais de Fonoaudiologia (com métodos específicos) e Terapia Ocupacional. Para tanto sustenta que a indicação médica, inclusive, é para a manutenção do menor na Clínica Motivar, pois é local “onde o menor já realiza o acompanhamento, possui estrutura interdisciplinar e corpo técnico especializado — atributos inexistentes na rede credenciada da requerida”.

Contudo, a agravante afirma que, contrariamente ao que fora alegado, disponibilizou todo o tratamento necessário a criança em sua rede credenciada, tendo negado apenas os tratamentos relativos a AEE- Atendimento Educacional Especializado ou Professor Auxiliar ou monitor em sala e Plano De Ensino e tratamento domiciliar, uma vez que não coberto pelo contrato e pela ANS

Desta forma, a controvérsia cinge-se, essencialmente, à extensão da obrigação da operadora de saúde no custeio de tratamento multidisciplinar para criança com TEA.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos exatos termos do pedido inicial, que incluía: 20 horas semanais de Psicologia ABA, 5 sessões semanais de Fonoaudiologia, 5 sessões semanais de Terapia Ocupacional e, ainda, “inclusão escolar com PEI e acompanhamento especializado”.

Em relação ao acompanhamento em ambiente escolar, entendo, de forma muito respeitosa ao posicionamento do ilustre colega Julgador, que a decisão merece reforma.

Com efeito, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de fato prevê o direito a um “acompanhante especializado” nas classes comuns de ensino regular (art. 3º, parágrafo único). Contudo, tal obrigação, por sua natureza eminentemente pedagógica e educacional, recai sobre o sistema de ensino (público ou privado), e não sobre o plano de saúde, cujo objeto contratual é a prestação de serviços de saúde.

Desta forma, impor tal ônus à agravante, neste momento, parece extrapolar os limites da relação contratual e legal de saúde suplementar.

Por outro lado, no que concerne às demais terapias (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), o cenário é distinto. O direito do agravado, menor em fase crucial de desenvolvimento neurológico, revela-se de urgência manifesta. Além disso, a tese recursal de que há clínica credenciada apta para custear o tratamento pleiteado, embora plausível, demanda uma dilação probatória mais aprofundada, incompatível com este juízo de cognição sumária em que proferida a presente decisão, o que fragiliza o f
umus
boni iuris.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que “deve-se priorizar a continuidade do tratamento até que seja verificada a adequação de eventual substituição da clínica” (TJES; Agravo de Instrumento 5019163-42.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 11/Abr/2025).

Além disso, quanto ao risco de dano grave, a sua análise deve ser feita sob uma ótica de ponderação de interesses. De um lado, a recorrente alega o risco de dano financeiro, consubstanciado nos custos de um tratamento fora da rede. De outro, a agravada, criança em fase crucial de desenvolvimento neuropsicomotor, está exposta ao risco de regressão clínica, comprometendo os ganhos terapêuticos obtidos, conforme atestado em laudo médico.

Neste cotejo, o direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança prepondera sobre o interesse patrimonial da operadora. Configura-se, no caso, o
periculum in mora
inverso, pois a suspensão da decisão liminar poderia causar à menor um prejuízo à sua saúde de muito mais difícil reparação do que o impacto financeiro suportado pela agravante para manter o tratamento até o julgamento de mérito do recurso.

Quanto à observância dos valores da tabela da rede credenciada, adoto o entendimento majoritário perfilhado por esta C. Câmara, no sentido de que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado deve ser limitado aos preços de tabela contratados, conforme deduzido pela agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO E SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE QUANDO INEXISTE NA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CAPACITADAS PARA ATENDIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. CLÍNICA E PROFISSIONAIS SUBSTITUÍDOS POR OUTRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITE. PREÇOS TABELA CONTRATADOS COM OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do fornecimento do tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde, é cediço que tal situação apenas revela-se legítima quando inexistir profissional capacitado junto à rede credenciada. 2. Mais especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento. 3. Vale consignar outrossim que nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, equivalência esta que não restou evidenciada na hipótese dos autos. 4. Muito embora possua entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode ser forçada a fornecer tratamento fora da rede credenciada quando possui profissionais capacitados em sua rede, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem, haja vista que não é possível constatar a capacitação da Clínica disponibilizada. 5.
No tocante ao pedido alternativo apresentado, no sentido de que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, melhor razão possui a Agravante, haja vista que tal pleito alinha-se perfeitamente com o entendimento firmado pelo C. STJ.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001452-58.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julgado em: 02/Ago/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO E SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE QUANDO INEXISTE NA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CAPACITADAS PARA ATENDIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITE. PREÇOS TABELA CONTRATADOS COM OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento. 2. haja vista que o tratamento não vinha sendo efetivado dentro dos termos prescritos pelos médicos que acompanham o menor, tampouco é possível constatar a capacitação da lista de Clínica disponibilizada. 3.
Com fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde e precedentes do C. STJ, deve ser limitada os valores de tabela da Rede Credenciada.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007754-06.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julgado em: 18/Set/2023)

Por fim, ressalto que o risco enfrentado pelo menor agravado, que diz respeito à incolumidade de sua saúde, é muito mais acentuado do que aquele enfrentado pelo plano de saúde agravante, o qual pode vir a ser ressarcido caso a medida liminar deferida perca sua eficácia, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil, sobretudo porque os tratamentos que vêm sendo prestados ao menor aparentam ser de suma importância para a sua evolução, de forma que a sua suspensão abrupta pode ter consequências de difícil reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, nos seguintes termos: (i)

afastar a obrigação da agravante quanto ao custeio de acompanhante especializado em ambiente escolar; (ii) manter a determinação de custeio das terapias clínicas prescritas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) em favor do menor Henry Emanuel Moreira Loxe, limitando-se, todavia, o reembolso das despesas
aos preços de tabela contratados.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)